Tribunal: TJSP
Processo: 1011950-14.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DAS PARTES IMPROVIDAS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. DESINTERESSE DO BANCO RÉU. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DAS PARTES IMPROVIDAS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. DESINTERESSE DO BANCO RÉU. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos das duas partes. Primeiro, rejeita-se alegação de cerceamento de defesa. Recurso que se limitou a buscar produção de prova oral. Ausência de justificativa consistente. Segundo, mantém-se a conclusão de nulidade do contrato. O autor defendeu a inexistência do empréstimo consignado. Impugnada a autenticidade da assinatura lançada no contrato, caberia ao banco réu providenciar a realização de perícia técnica. Entretanto, o réu não se interessou na produção da referida prova. Inteligência do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexigibilidade do contrato impugnado e consequente devolução dos valores indevidamente descontados – de forma simples, como decidido em primeiro grau, mas sem insurgência recursal. E terceiro, mantém-se a indenização. Danos morais configurados. O consumidor experimentou prejuízos decorrentes dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com repercussão em verba necessária à sua subsistência. Indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que atende os contornos do caso concreto e cumpre as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), além de ser compatível com os precedentes da Turma Julgadora. Mantém-se o valor fixado em favor do patrono da autora título de honorários advocatícios, mas elevados na fase recursal apenas. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DAS PARTES IMPROVIDOS.